Tribunal: TJSP
Processo: 1016406-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO ANTERIOR – PREVENÇÃO – Propositura de ação de obrigação de fazer anterior, visando a transferência de endereço de instalação e religação de linha telefônica – Presente ação envolvendo as mesmas partes e fundada na mesma relação jurídica, isto é, na prestação de serviços

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO ANTERIOR – PREVENÇÃO – Propositura de ação de obrigação de fazer anterior, visando a transferência de endereço de instalação e religação de linha telefônica – Presente ação envolvendo as mesmas partes e fundada na mesma relação jurídica, isto é, na prestação de serviços quanto à linha telefônica – Presente ação julgada procedente justamente sob o fundamento de que a fatura que motivou à suspensão da prestação dos serviços telefônicos seria relativa ao período em que sequer a linha telefônica estava ativa, uma vez que ainda não cumprida a tutela de urgência deferida nos autos do processo anterior - Recursos de agravo de instrumento e de apelação interpostos naqueles autos julgado pela C. 19a Câmara de Direito Privado – Ações conexas - Prevenção reconhecida - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."